Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-80.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPERMERCADO.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do art. 17, parágrafo único, da Lei 6.830/80. Controvérsia exclusivamente jurídica. Admissibilidade do julgamento antecipado.
MÉRITO. 1. NULIDADE DA CDA. Inocorrência. Observância dos requisitos legais (art. 202, CTN e art. 2o,

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPERMERCADO.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do art. 17, parágrafo único, da Lei 6.830/80. Controvérsia exclusivamente jurídica. Admissibilidade do julgamento antecipado.
MÉRITO. 1. NULIDADE DA CDA. Inocorrência. Observância dos requisitos legais (art. 202, CTN e art. 2o, §5o, LEF). 2. Impossibilidade de creditamento da energia elétrica utilizada. Ausência de caráter industrial nas atividades desempenhadas pela embargante para efeitos de creditamento. Controvérsia pacificada no Tema 242 dos Repetitivos do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença de parcial procedência mantida.
Negado provimento ao recurso.